Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOSIÉ FERREIRA DE SOUSA (advogado), em favor de paciente RAFAEL SOARES SALOMÃO. O paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2024, por incidência no (s) Art. 129, §13, Art. 140 caput, do Código Penal c/c Art. 5o III, da Lei 11.340/06 e; Art. 33 CAPUT, LEI 11343/06 Em audiência de custódia, a defesa requereu a concessão de liberdade provisória e o Ministério Público oficiou favoravelmente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Sobreveio decisão em que o magistrado, de ofício, decretou a prisão preventiva do paciente. Sustentou-se que, no sistema acusatório, não se admite o decreto de prisão de ofício pelo juiz, sendo imprescindível o requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial. Citou jurisprudência que entende sufragar sua tese. Requereu “que seja concedida a ordem liminar, conforme demostrado o perigo de demora e a fumaça do bom direito, para o fim determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão – art. 319, CPP;”. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e mitigação do princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a urgência deve ser atual e contemporânea à impetração. Os fundamentos da impetração referem à aventada ilegalidade do decreto prisional e a pretensão liberatória do paciente recolhido ao cárcere. A prisão preventiva foi decretada em decisão lavrada nos seguintes termos: “A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a presença de prova da existência do delito, bem como indícios suficientes de que o autuado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas. A definição sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva pressupõe, ainda, avaliar se há perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado. Tal avaliação perpassa pela análise da presença dos requisitos objetivos e subjetivos delineados nos artigos 311 a 313 do CPP. Nesse sentido, atentando-me para a avaliação dos pressupostos objetivos dessa medida excepcional, observo que a imputação trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP). Ademais, o Ministério Público solicitou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, o que é suficiente para autorizar a adoção da prisão preventiva sem que tal represente extrapolação dos limites da atuação judicial na fase investigativa, nos termos do entendimento adotado pela colenda Primeira Turma do STF no AgR no RHC 234.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19.12.2023. Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade quando confrontado com a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com os elementos de informação apresentados, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao endereço do autuado, encontraram a sua companheira, que disse ter sido agredida por ele com socos, tapas, enforcamentos, além de xingamentos. Segundo consta, os policiais notaram forte odor de queimado e perceberam a existência de vários papelotes usados para embalar drogas jogados no chão da residência. Diante desses indícios, os militares realizaram revista na mala que pertencia ao custodiado, ocasião em que lograram localizar uma balança de precisão, trinta comprimidos semelhantes à substância entorpecente ecstasy e uma pequena quantidade de maconha. Ao ser indagada, a companheira do autuado disse que ele realiza a venda de drogas para vizinhos e que, no dia dos fatos, ele havia separado a mala com os seus pertences pois iria sair da residência após incendiá-la. É cediço que o delito de tráfico de substância entorpecente é responsável por fomentar a prática de uma série de outros crimes graves, além de gerar verdadeiro caos na saúde pública com a escalada vertiginosa do número de dependentes químicos, dos quais muitos perambulam na via pública em situação de rua e, na maioria das vezes, praticam pequenos crimes para sustentar o vício. É certo que a repreensão penal, por si só, é incapaz de atenuar esses problemas, conforme revela a experiência falha verificada nas últimas décadas. Contudo, essa ineficiência não pode servir de argumento para que o Poder Judiciário evite a adoção de medidas extremas, já que, em última análise, tal postura serviria de estímulo para a reiteração dessa prática delituosa e, dessa forma, haveria proteção ineficiente da sociedade. Diante dessas variáveis, reputo que a solução mais adequada, ao menos nessa fase de investigação, é a análise cuidadosa do caso concreto para identificar e emprestar soluções diversas para os traficantes habituais e aqueles que, esporadicamente, acabam se envolvendo com tal espécie criminosa. Nesse contexto, ao verificar a hipótese vertente, tenho que é o caso de adoção de conclusão mais rígida em relação ao custodiado, pois extraio dos autos elementos sugestivos de que ele pratica o tráfico de drogas com habitualidade. Embora seja primário, a quantidade e a diversidade de substâncias apreendidas (30 comprimidos de ectasy e 37,51g de maconha), juntamente com apetrechos geralmente utilizados para fomentar a difusão ilícitas dessas drogas (balança de precisão) e o relato da companheira do autuado de que ele comercializa os entorpecentes para terceiros são circunstâncias que denotam a possível prática reiterada de comercialização de drogas e a necessidade de acautelar o seio social com a interrupção dessa escalada delituosa. Por conseguinte, tem-se evidenciada a absoluta ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente. É de se ver, ademais, que a prática dos atos de violência doméstica contra a companheira é igualmente grave, sobretudo se observado o histórico de agressões físicas suportado pela vítima, como se verifica, por exemplo, na ação penal no 0703965-18.2020.8.07.0019, cuja denúncia relata a ocorrência de lesões corporais praticada em face da mesma ofendida no dia 08/05/20. Nesse contexto, e considerando o relato de que o autuado afirmou que iria incendiar a casa onde estavam sua companheira e filha menor do casal, promessa de destacável gravidade e que pode ter sido executada diante do relato de forte odor de queimado apresentado pelos policiais, reputo que a decretação da prisão preventiva também encontra fundamento na necessidade de assegurar a devida proteção à vítima, evitando-se a ocorrência de mal maior e indesejável. Destarte, entendo que estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RAFAEL SOARES SALOMÃO, nascido aos 08/02/1991, filho de MARCOS SIMÕES SALOMÃO e de ÂNGELA MARIA GOMES SOARES SALOMÃO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” A tese defendida pelo impetrante não se coaduna com a melhor jurisprudência a partir das particularidades do caso concreto. O agravante foi autuado por crimes praticados com violência e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a incidência da Lei 11.340/06. Somado a isso, sua ameaça de colocar foto com sua esposa e filhos dentro de casa. Nessa hipótese, não é aplicável o art. 311 do Código de Processo Penal, mas a legislação especial que rege a matéria. Assim, o decreto prisional tem amparo no art. 20, da Lei Maria da Penha: “Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” No mesmo sentido, colhe-se entendimento dessa corte: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO. REQUISITOS DA CAUTELAR PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. Tratando-se de violência doméstica contra a mulher, incide a norma específica do artigo 20, da Lei 11.340/06, que autoriza a decretação de ofício da prisão preventiva, ainda que não tenha sido previamente imposta ou descumprida medida protetiva de urgência. Os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado por graves ameaças, além da reiteração delitiva, indicando, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. Portanto, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não revela o escopo de antecipação de pena. (Acórdão 1706184, 07171550320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os demais requisitos objetivos e subjetivos para o decreto prisional foram adequadamente analisados pelo juízo, dos quais se destaca a relevância da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da prática da mercancia ilícita habitual, bem como para manter a segurança da vítima, ante o declarado intento de incendiar a residência com a companheira e o filho em seu interior. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao e. desembargador relator para reapreciação do pedido se necessário, assim como para adotar as medidas que entender pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator